Tribunal: TJBA
Processo: 8005277-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005277-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

AGRAVADO: CRISTIANE VIRGENS TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPENSAR O ALVARÁ.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
. ARTIGO 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO BENÉFICA DE BEM MÓVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. URGÊNCIA CONFIGURADA PELA IMINÊNCIA DE EXPIRAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DE IPI) E PELA NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ASSEGURADA PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A relação jurídica estabelecida em contrato de consórcio é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

II – A exigência de alvará judicial para a liberação de carta de crédito destinada à aquisição de veículo em nome de menor contemplado se mostra abusiva e desprovida de amparo legal,
notadamente quando se trata de ato em benefício do infante e não de alienação ou oneração de patrimônio preexistente
, conforme artigo 1.691 do Código Civil.

III – A probabilidade do direito resta configurada pela contemplação regular no consórcio e pelo cumprimento das obrigações por parte do consumidor, tornando injustificada a recusa da administradora em liberar o crédito.

IV – O perigo de dano é evidente e grave, caracterizado tanto pelo risco de perda de benefício fiscal (isenção de IPI) com prazo de validade prestes a expirar, quanto pela premente necessidade do veículo para o transporte do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) às suas terapias, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.

V – A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois a garantia da alienação fiduciária sobre o próprio bem adquirido resguarda os interesses financeiros do grupo de consórcio e da administradora.

VI – Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Parecer favorável do Ministério Público. Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005277-35.2026.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 23 de março de 2026.

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA